Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. COOPERAÇÃO. CNIB. NÃO CABIMENTO.
1. O princípio da efetividade da jurisdição executiva, aliado ao princípio da cooperação processual, autoriza o juiz a adotar providências adequadas para a satisfação do crédito, conforme os arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC, observada a razoabilidade da medida.
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a reiteração de pedido de pesquisa de bens demais sistemas informatizados conveniados ao Juízo, caso se tenha notícia de mudanças na situação econômica do executado, ou até mesmo fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
3. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.